Tribunal: TJES
Processo: 5003319-10.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003319-10.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISABELA OLIVEIRA ROCHA DO ROSARIO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou o fornecimento contínuo do medicamento Lacosamida 150 mg à impetrante, portadora de epilepsia de difícil controle. O ente estadual sustentou a inadequação da via eleita, a ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a deficiência técnica do laudo médico apresentado. O feito foi submetido também à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é adequada a via do mandado de segurança para o pleito de fornecimento de medicamento; (II) estabelecer se a impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ para obtenção de medicamento não padronizado pelo SUS; e (III) determinar se a sentença deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A via do mandado de segurança é adequada quando há prova documental pré-constituída que demonstra, de forma inequívoca, o direito líquido e certo da parte impetrante, sendo desnecessária dilação probatória.

A impetrante apresentou documentação robusta, incluindo laudos médicos, receituários, histórico de uso contínuo do medicamento desde 2016 e declaração de hipossuficiência, o que afasta a alegação de ausência de prova pré-constituída.

O laudo médico apresentado, assinado por profissional especializado, atesta de forma fundamentada e circunstanciada a imprescindibilidade do uso do medicamento Lacosamida, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, preenchendo o primeiro requisito do Tema 106/STJ.

A hipossuficiência econômica foi comprovada mediante declaração e documentos financeiros, satisfazendo o segundo requisito exigido pela jurisprudência.

O terceiro requisito, referente à existência de registro do medicamento na Anvisa, foi atendido conforme expressamente informado pela Secretaria Estadual de Saúde.

A existência de tentativa administrativa frustrada e o risco à saúde da paciente em caso de interrupção do tratamento justificam a atuação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

É cabível mandado de segurança para compelir o fornecimento de medicamento quando presentes prova pré-constituída da imprescindibilidade do fármaco, da hipossuficiência da parte e do registro do medicamento na Anvisa.

O Tema 106 do STJ se aplica ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, e seus requisitos podem ser demonstrados por laudos médicos fundamentados, desde que contemporâneos e consistentes.

A negativa administrativa prévia não afasta o controle judicial quando evidenciado risco à saúde e violação de direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei N. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1657156/MG (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25-04-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5003319-10.2024.8.08.0014.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: I. O. R. D. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento contínuo de medicamento para o tratamento de epilepsia de difícil controle.

Nas razões recursais o apelante sustentou, em síntese, a inadequação da via eleita pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação de um direito líquido e certo; a ausência de comprovação da ineficácia dos substitutos fornecidos pelo SUS, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ; e que o laudo médico apresentado não possui informações técnicas pormenorizadas sobre o insucesso das medicações ministradas anteriormente.

O processo foi remetido a esta egrégia Corte também para reexame necessário.

A sentença não merece reforma.

O direito líquido e certo, requisito essencial do
wri
t, é aquele que se demonstra de plano, por prova documental inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória. No caso em tela, a impetrante instruiu a petição inicial com um conjunto probatório robusto, incluindo laudos médicos detalhados, receituários e declarações de hipossuficiência, que comprovam, de maneira inquestionável, tanto sua condição de saúde e a imprescindibilidade do medicamento quanto sua incapacidade financeira para adquiri-lo, razão pela qual não há falar em inadequação da via eleita.

Também não há falar em necessidade de prévio esgotamento da via administrativa. Embora a Defensoria Pública tenha realizado tentativas administrativas de obter o medicamento (id 11555244, pág. 1-2), recebendo resposta que se traduziu em negativa (id 11555244, pág. 3-8), é cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição prevalece em casos que envolvem direitos fundamentais, como a saúde.

O Estado apelante argumenta que a sentença teria ignorado os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS à presença cumulativa de três requisitos: (I) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Da análise dos autos, constato que todos os requisitos do Tema 106 foram devidamente preenchidos pela impetrante.

Em relação ao primeiro requisito, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a impetrante apresentou laudos médicos contemporâneos e detalhados. O laudo psiquiátrico (id 11555242, p. 1), emitido em 19-01-2024 pelo Dr. Alvaro Schinkoeth Zago Carvalho Melo, atesta que a paciente "POSSUI QUADRO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. E NECESSITA DE FAZER USO TAMBÉM DE LACOSAMIDA 150 MG (01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS). PARA EVITAR COMPROMETIMENTO DO BEM ESTAR - DESSA PACIENTE."

Corroborando a imprescindibilidade, o "FORMULÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS NÃO PADRONIZADOS NO SUS", preenchido pelo médico Luiz Aurelio Monico Rossi em 11-01-2024 (id 11555242, p. 4-5), forneceu justificativas técnicas no sentido de que o fármaco Lacosamida é "IMPRESCINDÍVEL" e "URGENTE”; que "A paciente já realizou outras terapias medicamentosas sem sucesso. Hoje em uso de lacosamida e lamotrigina".

Ainda sobre a gravidade e urgência da situação, o mesmo formulário alertou para as consequências da ausência do fornecimento do medicamento, que poderá ocasionar "Grave comprometimento do bem-estar" e sujeição da paciente "a Crise Convulsiva em qualquer lugar". A longa data de uso do medicamento pela impetrante, desde 2016, conforme extratos da Farmácia Cidadã (id 11555242, p. 7-11) reforça a imprescindibilidade da continuidade do tratamento, sendo a interrupção abrupta um risco real e iminente à sua saúde e vida.

No que se refere ao segundo requisito, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, a hipossuficiência da impetrante foi comprovada pela declaração de hipossuficiência de id 11555240 além dos documentos pessoais e comprovante de renda que indicam sua ocupação como atendente e renda modesta (id 11555241, p. 1-5).

Por fim, quanto ao terceiro requisito, a existência de registro na Anvisa do medicamento, as informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde (id 11555244 - p. 3 e id 11555260 - p. 3) confirmam expressamente que o Lacosamida 150mg "Possui registro na ANVISA", desfazendo qualquer controvérsia nesse ponto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento vinculante até então.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.